Tribunal: TJMT
Processo: 0004244-26.2018.8.11.0012
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004244-26.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DARCILON BUENO DE SOUZA (APELADO), MATHEUS CORREIA PONTES - CPF: 039.068.201-22 (ADVOGADO), MICHELE JOSE DOS SANTOS (VÍTIMA), DARCILOM BUENO DE SOUZA - CPF: 041.941.771-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Consentimento da vítima e desconhecimento da idade. Irrelevância. Súmula 593/STJ. Presunção absoluta de violência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por estupro de vulnerável, à 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, visando a absolvição.

II. Questão em discussão

Atipicidade da conduta pelo consentimento da relação sexual e por desconhecer a idade da vítima.

III. Razões de decidir

1. O c. STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a prática de conjunção carnal com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável, sendo irrelevante o consentimento da vítima, sua experiência sexual anterior ou eventual relacionamento com o agente.

2. A presunção de violência em crimes sexuais contra menores de 14 anos possui caráter absoluto, não admitindo relativização.

3. A prova oral é harmônica e converge para a confirmação da materialidade e autoria, destacando-se as declarações firmes da vítima, corroboradas por familiares e testemunhas, além da confissão parcial do acusado.

4. A alegação de erro de tipo é afastada, tendo em vista que o apelante possuía vínculo próximo com a família da vítima e, em declarações anteriores, demonstrou conhecimento da sua real idade, o que inviabiliza o desconhecimento justificável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável, independentemente do consentimento da vítima ou da existência de relacionamento amoroso.

2. A presunção de violência prevista no art. 217-A do Código Penal é absoluta e não admite relativização.

3. A alegação de desconhecimento da idade da vítima não descaracteriza o dolo quando o agente possui proximidade e convivência familiar com a menor.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 217-A; CPP, arts. 386, III, 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 593; STJ, HC nº 535.347/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 23.10.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 1704276/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20.11.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.495.572/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04.07.2025; TJMT, AP nº 0019986-45.2011.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 16.04.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004244-26.2018.8.11.0012 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE NOVA XAVANTINA

APELANTE: DARCILOM BUENO DE SOUZA

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DARCILOM BUENO DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de ação penal (PJe 0004244-26.2018.8.11.0012), que o condenou por estupro de vulnerável a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 217-A do CP - (ID 303532878).

O apelante sustenta que sua conduta seria atípica porque a relação sexual teria sido consentida e desconhecer a idade da vítima
.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 303532896).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
NOVA XAVANTINA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 307519851).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Estupro de Vulnerável [art. 217-A, caput, do Código Penal] - Sentença condenatória – Irresignação defensiva - Pretendida absolvição, sob argumento de erro de tipo, nos termos do artigo 386, III do Código de Processo Penal – Inadmissibilidade – Autoria e materialidade exuberantemente comprovada, as quais vêm sufragadas pelas incisivas declarações da vítima, pelos depoimentos testemunhais, colhidos em ambas as fases procedimentais, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos, sob o crivo do contraditório – palavra da ofendida – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 313301358)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em dia e hora não especificada, sabendo-se ser no final do ano de 2017, na residência particular localizada na rua Santa Helena, n.º 215, Bairro Novo Horizonte, na cidade de Nova Xavantina, Darcilon Bueno de Souza, com consciência e vontade teve conjunção carnal e praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal em desfavor da vítima M..., sua cunhada então com 11 anos de idade. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Darcilon Bueno de Souza como incurso no artigo 217-A, caput, CP [
...].
”
(Tereza de Assis Fernandes, promotora de Justiça – ID 303532860 - pág. 56/58)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]
A materialidade e autoria estão comprovadas pelo boletim de ocorrência (Id 61870790 – pág. 8/9), relatório pericial (Id 61870790-pág. 11) e pela prova oral. [...]

Notam-se divergências nos depoimentos prestados pelo denunciado. Em primeiro momento, diz que a vítima tinha 11 anos. Em outro, que achava que tinha mais de 15 anos. Ainda, que não havia praticado o ato; depois praticou com o consentimento da vítima.

Lado outro, os depoimentos da vítima, do informante Nilmar e da testemunha compromissada, Jeferson, são coesos e harmônicos, de modo que não há motivo para afastar a credibilidade, principalmente porque vão ao encontro dos demais elementos de prova colacionados aos autos.

A versão isolada do acusado não deve prosperar. Embora a defesa alegue um possível erro do tipo, tal circunstância restou afastada, pois o denunciado tinha consciência da idade da vítima, àquela época com 11 anos, fato que por ele foi mencionado várias vezes, em depoimento. Ainda, não há prova nos autos em sentido contrário, que dê credibilidade à tese defensiva. [...]

Com o devido respeito ao entendimento da zelosa defesa, não há que se falar em atipicidade da conduta ou aplicação da teoria da exceção de Romeu e Julieta.

Observa-se que a exceção de Romeu e Julieta consiste na descaracterização da culpabilidade existente nas relações consentidas entre adolescentes com idades equivalentes, que se encontram na mesma etapa de desenvolvimento sexual. [...]

Sendo assim, os fatos narrados e comprovados nos autos não permitem a aplicação da teoria invocada, posto que não conduzem à descaracterização da culpabilidade. Denota-se que não havia namoro entre o agente e a vítima, neste ponto, destaca-se que o réu, ao tempo dos fatos, mantinha união estável com a irmã da vítima, esta circunstância, por si só, afasta a teoria invocada. Inobstante, verifica-se que diferença de idade entre o agente e a vítima ultrapassava dez anos, ainda, que o sexo não foi consentido. [...]

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para CONDENAR o réu DARCILON BUENO DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, como incurso na pena prevista no artigo 217-A, caput, do Código Penal. [...]

Na primeira fase, verifico que o réu não ostenta maus antecedentes e não há circunstâncias desfavoráveis no presente caso. Desse modo, fixo a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, compensada a agravante prevista no art. 61, II, "f", com a atenuante do art. 65, inciso III, "d", na forma do art. 67, todos do Diploma Repressivo, mantenho a pena intermediária em 8 (oito) anos de reclusão.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição ou de aumento de pena. Assim, torno a pena definitiva no patamar de 08 (oito) anos de reclusão.

No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, com base no artigo 33, § 2º, alínea “b”, combinado com o artigo 33, § 3º, combinado com o artigo 59, todos do Código Penal, fixo o semiaberto.
[...].”
(Angela Maria Janczeski Góes, juíza de Direito – ID 303532878)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 2018.18029 (ID 303532860 - pág. 8/9), Laudo de Exame de Conjunção Carnal nº 026/18 (ID 303532860 - pág. 11, o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos M.J.S., vítima (ID 303532860 - pág. 16/17), Nilmar José Benedito, pai da vítima (ID 303532860 - pág. 12/13), Mikaela Ferreira dos Santos, companheira do apelante e irmã da vítima (ID 303532860 - pág. 31/32), Marli Ferreira dos Santos, mãe da vítima (ID 303532860 - pág. 36/37), Jeferson Ferreira dos Santos, tio da vítima (ID 303532860 - pág. 42/43) e o apelante (ID 303532860 - pág. 27/29).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima M.J.S. (Mídias - IDs 303532868 a 303532871), das testemunhas Nilmar José Benedito (Mídias - ID 303532875 e 303532876), Jefferosn Ferreira dos Santos (Mídias - ID 303532865), Marli Ferreira dos Santos (Mídias - IDs 303532866 e 303532867), Mikaela Ferreira dos Santos (Mídias - IDs 303532872 a 303532874) e interrogado o apelante (Mídias - IDs 303532863 e 303532864).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no final do ano de 2017, o apelante praticou conjunção carnal com a vítima M.J.S., sua cunhada, de 11 (onze) anos de idade, na residência localizada na Rua Santa Helena, n. 215, Bairro Novo Horizonte, em Nova Xavantina (Mídias - IDs 303532868 a 303532871 e 303532863 e 303532864 );

- M.J.S. [vítima] revelou, nas fases policial e judicial, que o apelante era companheiro de sua irmã e que, no final do ano de 2017, estava na residência de sua irmã para ajudar a cuidar de seu sobrinho quando, após Mikaela Ferreira dos Santos ir para o quarto dormir com o filho, o apelante tirou sua roupa, passou a mão pelo seu corpo [no peito e na região genital], beijou sua boca, praticou sexo oral e vaginal (ID 303532860 - pág. 16/17; Mídias - IDs 303532868 a 303532871).

- Nilmar José Benedito [pai da vítima], afirmou, em juízo, que tomou conhecimento dos fatos por meio de seu cunhado [Jefferosn Ferreira dos Santos] e que, ao confrontar o apelante em uma reunião familiar, este confessou ter abusado da vítima (Mídias - ID 303532875 e 303532876).

- Marli Ferreira dos Santos [mãe da vítima], confirmou que o apelante lhe confessou ter praticado relação sexual com a filha caçula [vítima] (Mídias - IDs 303532866 e 303532867)

- Jeferson Ferreira dos Santos relatou que Mikaela Ferreira dos Santos [esposa do apelante] procurou-o chorando e contou que o próprio apelante havia confessado ter “ficado” com sua irmã [vítima] e que estaria arrependido (Mídias - ID 303532865).

- Mikaela Ferreira dos Santos, na delegacia de Polícia, narrou que começou a namorar o apelante quanto tinha 10 (dez) anos de idade e que passaram a conviver maritalmente, sendo que aos 14 (quatorze) anos “
engravidou do menor RAMON, 09 meses
”. Ressaltou que o apelante lhe confessou que teria praticado relação sexual com sua irmã ao afirmar que “
fiz sexo com ela, mas não cheguei a gozar, transamos só um pouquinho
”, que ficou nervosa e foi para casa de sua tia e, durante uma reunião familiar, ele novamente confirmou o ato, momento em que seu pai decidiu “
dar queixa do estupro de MICHELE
”. (ID 303532860 - pág. 31/32).

- O apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu ter mantido relação sexual consentida com a vítima, alegando que desconhecia sua idade. Na fase policial, negou a relação sexual e mencionou expressamente que a vítima tinha 11 (onze) anos de idade (ID 303532860 - pág. 27/29; Mídias - IDs 303532863 e 303532864).

Dito isso, vejamos.

O ato sexual [conjunção carnal], a data [final do ano de 2017], o local [na sua residência, localizada na Rua Santa Helena, n. 215, Bairro Novo Horizonte, em Nova Xavantina] afiguram-se incontroversos, pois revelado pela vítima M.J.S., de 11 (onze) anos de idade, e confessado pelo apelante (ID 303532860 - pág. 16/17; Mídias - IDs 303532868 a 303532871 e 303532863 e 303532864).

Com efeito, a Súmula 593 do STJ estabelece que “
o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente
”.

Atente-se que histórica proteção legal do vulnerável pressupõe o necessário discernimento quanto às consequências sociais, morais e físicas que envolvem o relacionamento sexual.

Não basta a escolha pela relação sexual,
“deve o optante ter noção da possibilidade de gravidez, de contrair doenças sexualmente transmissíveis e da provável reprovação social envolvido”
(FUHER, Maximiliano Roberto Ernesto. Novos crimes sexuais, com a feição instituída pela Lei nº 12.015 de 07 de agosto de 2009. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 178).

Ademais, a presunção de violência do estupro perpetrado contra vítima vulnerável possui caráter absoluto (STJ, HC nº 535.347/MS - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.10.2019; AgRg no AREsp nº 1704276/MT - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 20.11.2020; AgRg no REsp 1453155/SC - Relator: Min. Antônio Saldanha - 29.6.2021).

Nesse sentido, anota-se aresto deste e. Tribunal:

“A prática de conjunção carnal com menor de 14 anos de idade configura crime de estupro de vulnerável tipificado no art. 217-A do Código Penal, independentemente de seu consentimento, experiência sexual pretérita ou existência de relacionamento amoroso com o agente, sendo incabível a relativização da presunção de violência descrita no citado dispositivo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 593 do Superior Tribunal de Justiça.”
(AP NU 0019986-45.2011.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 16.4.2021)

Logo, o pleito de absolvição por atipicidade da conduta mostra-se improcedente.

No que se refere à tese de erro de tipo, decorrente do suposto desconhecimento da idade da vítima, observa-se que o próprio apelante, em sede policial, afirmou expressamente que M.J.S. tinha 11 (onze) anos (ID 303532860, págs. 27/29)

Constata-se que, à época dos fatos, mantinha relação estável há aproximadamente de 5 (cinco) anos com Mikaela Ferreira dos Santos, irmã da ofendida [vínculo iniciado quando esta tinha 10 anos]. Essa convivência prolongada, em ambiente familiar, permitiu-lhe acompanhar de perto o crescimento da vítima, que frequentava sua residência para auxiliar nos cuidados do sobrinho de apenas 9 (nove) meses (ID 303532860, págs. 31/32).

Nesse contexto, não ficou demonstrado qualquer equívoco justificável que tenha impedido o apelante de conhecer a real idade da vítima.

não há como acolher a tese de erro de tipo, pois

Em situação semelhante, o STJ assim decidiu:

“Ainda que o réu sustente que não tinha conhecimento a respeito da idade da ofendida, a conjuntura fática analisada pelo Juízo sentenciante evidencia que o acusado era íntimo e possuía a confiança da família da ofendida, [...] circunstâncias que evidenciam que ele tinha, ou ao menos poderia ter, consciência da verdadeira idade da adolescente, notadamente pela sua ingenuidade
”. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.495.572/MS, Rel.: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 4/7/2025)

Assim, o pleito de absolvição por erro de tipo revela-se inviável.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025